Tribunal: TJPA
Processo: 0013280-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013280-37.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE WILTON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°:
0013280-37.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
JOSE WILTON DOS SANTOS SIQUEIRA

ADVOGADO PARTICULAR:
MANUEL FIGUEIREDO NETO, OAB/PA 2.139

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO 157, §2º, II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL
).

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM COMO A PENA JÁ ESTÁ NO MÍNIMO LEGAL, DEIXO DE APLICAR A ORA DOMINUIÇÃO, COM INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, direcionando a pena-base ao mínimo legal, alterando a pena de multa, porém mantendo a mesma pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de março de 2025 e término no dia 31 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE WILTON DOS SANTOS SIQUEIRA
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º - A, I do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 313/317, ID nº 19143834), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/08/2020, por volta de 07:30 horas, OTACIANO CARLOS SOUZA SANTOS e PAULO RICARDO PEREIRA INÁCIO foram vítimas de roubo majorado perpetrado pelos denunciados JOSÉ WILTON DOS SANTOS SIQUEIRA, BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA e RODRIGO RAMOS LEAL.

Na referida data, o ofendido OTACIANO CARLOS se encontrava em um Lava- Jato localizado na Av. Curuçá, no bairro do Telégrafo, para a lavagem de uma caminhonete CHEVROLET S10, branca, placa QDV-3A96, de propriedade de MARCUS BORGES PIMENTA, quando os denunciados BRUNO GABRIEL E RODRIGO RAMOS o abordaram, sendo que BRUNO portava um revólver calibre 38, intimidando os presentes no local, enquanto RODRIGO apenas simulava estar armado.

Consta na denúncia, ainda, que o denunciado JOSÉ WILTON DOS SANTOS SIQUEIRA, que estava às proximidades do local em um veículo RENAULT SANDERO, cor prata, Placa QNE-7425, dava voltas no quarteirão, dando cobertura à ação dos outros denunciados, estando plenamente imiscuído na prática do delito. Após o anúncio do assalto, os autores do fato exigiram de OTACIANO as chaves da CHEVROLET S10, além de subtraírem da referida vítima sua carteira porta-cédulas, que continha a quantia de R$680,00, bem como documentos pessoais e um aparelho celular LG K10, sendo que também foi subtraído um telefone móvel SAMSUNG A20, de propriedade do ofendido PAULO RICARDO PEREIRA INÁCIO, funcionário do lava-jato, rendido pelos assaltantes no decorrer da empreitada criminosa. Ressalte-se que no interior da S10 roubada se encontravam dois coletes balísticos de propriedade da empresa Record TV, igualmente subtraídos. Após a subtração dos celulares e dos valores mencionados, BRUNO e RODRIGO adentraram na S10 e seguiram em fuga, enquanto JOSÉ WILTON saiu do local conduzindo o SANDERO.

Além disso, no dia seguinte ao fato, após as investigações feitas pela Polícia Civil JOSÉ WILTON foi preso conduzindo o aludido RENAULT SANDERO em via pública e encaminhado à delegacia de polícia, confessou a prática do crime, delatando os comparsas BRUNO E RODRIGO, que foram reconhecidos pelas vítimas do roubo, conforme AUTO DE RECONHECIMENTO juntado aos autos. Ademais, JOSÉ WILTON indicou à equipe da Polícia Civil o local onde estava estacionada a CHEVROLET S10 produto do roubo, devidamente recuperada, além de informar o endereço da residência de BRUNO, onde foram encontrados os dois coletes balísticos roubados, dois rádios HT ́s e uma capa de colete de cor preta, que seriam posteriormente utilizados para o cometimento de crimes, conforme a delação de JOSÉ WILTON. Destaque-se que BRUNO estava na residência no momento da diligência, porém conseguiu empreender fuga.
Por essa razão, o acusado foi denunciado pelo artigo 157, §2º, II e §2°- A, I, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 736/745,
ID nº
19144050
), a Defesa postulou
pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 755/760,
ID nº 19144060
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 765/771,
ID nº 25221210
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Sem pedidos preliminares, passo ao mérito da ação.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as
circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis ao réu eis que o crime foi cometido, à luz do dia, antes do início do horário comercial, em local onde há tráfego de pessoas, como é um Lava-jato de carros;; (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, porém como a pena intermediária já está no mínimo legal, deixo de aplicá-la, incidência da Súmula 231 do STJ, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as majorantes previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

direcionando a pena-base ao mínimo legal, alterando a pena de multa, porém mantendo a mesma pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 01/04/2025